Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-20.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003437-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DIRCEU FERMINO SEGUNDO - CPF: 056.094.659-74 (ADVOGADO), ANDERSON GOUVEIA HEREDIA - CPF: 295.564.838-88 (AGRAVANTE), ANANDA GABRIELLA MONTALVÃO HEREDIA (AGRAVADO), EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA - CPF: 570.848.071-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANANDA GABRIELLA MONTALVÃO HEREDIA , representado por sua genitora EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA (AGRAVADO), IRLEY PINHEIRO KRETLI - CPF: 654.564.326-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS –

DIMINUIÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MANTER OS ALIMENTOS NOS VALORES ATUALMENTE PAGOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

II - Por sua vez, o artigo 1.699 dispõe que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

III - Apesar da alegação do agravante quanto a sua difícil condição financeira, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado a sua filha, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência dela.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON GOUVEIA HEREDIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Alimentos de nº 1001306-46.2021.8.11.0041, manejada em face de
ANANDA GABRIELLA MONTALVÃO HEREDIA, representada por EMACLEI GONÇALINA MONTALVÃO FERREIRA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas para reduzir o valor dos alimentos pagos a 1/3 do salário mínimo, ao invés de 15% do salário mínimo, conforme requerido.

Para tanto, o agravante, embora não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira à própria filha, aduz que o montante fixado pelo Douto Juízo a quo é desproporcional, tendo em vista, ainda, as despesas que tem com outras duas filhas, fruto do seu atual relacionamento conjugal.

Assim pugna o agravante pela liminar de efeito ativo, a fim de diminuir o valor da verba alimentar arbitrada, para o percentual de 15% do salário mínimo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 90122957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

A propósito:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Em outras palavras, a fixação ou modificação dos alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a agravada, menor de idade, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Por sua vez, o artigo 1.699 dispõe que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

No caso em exame, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.

Ocorre que, apesar da alegação do agravante quanto a sua difícil condição financeira, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado a sua filha, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência dela.

A própria condição financeira do recorrente permite prestar auxílio financeiro adequado a sua filha, tendo em conta o fato de estar devidamente empregado, auferindo renda suficiente para suas despesas básicas e o pagamento de alimentos.

Sendo assim, os alimentos provisórios fixados em 1/3 do salário mínimo revelam-se adequados e dentro das possibilidades financeiras do recorrente, monstrando-se incabível a redução almejada.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS - REVISÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - LIMINAR PARA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS NEGADA. 1 - Em sede de liminar em ação revisional de alimentos cabe ao alimentante provar o seu sacrifício financeiro para pagar os alimentos arbitrados; 2 - Cumpre ao alimentante provar de plano com prova que evidencie a alteração da sua capacidade financeira para autorizar a revisão dos alimentos, sobretudo em esse de liminar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0362.16.005365-2/001, Relator (a): Des. (a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da súmula em 23/05/2017)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base, mantendo os alimentos pagos pelo alimentante, ora agravante, no percentual de 1/3 dos seus rendimentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021